Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A perda superveniente do interesse recursal é constatada, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste.
2. A revogação do procedimento licitatório impugnado evidencia ser desnecessária a continuidade do processo, ante a superveniente perda do objeto pretendido com a impetração do mandado de segurança.
3. Não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
4. Mostra-se incabível a discussão acerca dos motivos de inabilitação dos concorrentes na licitação revogada. Isso porque, o ato administrativo de revogação, por conveniência e oportunidade, com vistas a atualizar os elementos técnicos necessários para abertura de novo procedimento licitatório e atualização do edital é uma prerrogativa do poder público.
5. Preliminar de perda do objeto acolhida. Recurso de apelação prejudicado.